Tribunal: TJES
Processo: 5015528-16.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015528-16.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por Claudionor Ferreira da Silva, representado neste ato por, Miriam Ferreira da Silva, em face do Estado do Espírito Santo e Município de Vila Velha, já qualificados nos autos.

Diante do narrado na inicial, o Autor, requereu antecipação de tutela para que os Réus fossem compelidos a fornecerem
FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO EGX
, de forma contínua, em quantidades suficientes para a manutenção de sua higiene pessoal e básica, conforme documento médico acostado nos autos.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial, TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE ID 15540565, MANTENDO SEUS EFEITOS. JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.487, inciso I, do NCPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, no caso em apreço, o Requerente trouxe aos autos documento médico que comprovou a necessidade no recebimento das fraldas geriátricas pleiteadas.

Com o documento juntado, emitido por médica responsável pelo tratamento, o Requerente demonstra seu delicado estado de saúde e a urgência na utilização das fraldas geriátricas, diante da grave enfermidade que lhe acomete.

Somado a isto, ressalto que as normas constitucionais que versam sobre concessões e proteção de direitos e garantias devem ser interpretadas
extensivamente
e não de modo a restringir o seu alcance, principalmente quando estão sopesados interesses antagônicos, de um lado o patrimonial dos entes públicos e de outro o da dignidade da pessoa humana, da vida, da saúde.

Ademais, a limitação das finanças estaduais e municipais não podem ser invocadas pelo Requeridos, para eximirem-se de suas responsabilidades de prestarem assistência à saúde do Autor, mormente quando estão em comento o seu direito à vida e à saúde que encontram amparo no princípio da dignidade da pessoa humana e que são um “mínimo existencial” que o Judiciário possui o dever de garantir.

Entre a saúde do Requerente e os direitos patrimoniais dos Requeridos, por óbvio que os interesses do Autor devem ser priorizados, sendo o julgamento favorável da lide medida que se impõe.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.